Tribunal: TJMT
Processo: 0005637-73.2008.8.11.0064
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005637-73.2008.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONISIO GUIMARAES DE ALMEIDA (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MARCELLO MARK DE FREITAS - CPF: 631.576.401-00 (ADVOGADO), FABRICIO NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 018.292.041-06 (VÍTIMA), SARGENTO EVALDO (ASSISTENTE), QUINTINO (ASSISTENTE), JOAQUIN CANDIDO DE ALMEIDA FILHO (ASSISTENTE), IVANILDO SILVA PASSOS (ASSISTENTE), HUGNEY DOMINGO DOS PASSOS (ASSISTENTE), DIONISIA GUIMARAES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JOAQUIM CANDIDO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JOSEILDE DOS SANTOS ARRAIS 73991856972 - CNPJ: 15.018.663/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença

que condenou o réu a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob alegação de que a condenação decorreu de ciúmes relacionados à relação entre a vítima e a ex-companheira do apelante. A defesa pleiteia: (i) afastamento da valoração negativa da culpabilidade; (
ii
) afastamento da reincidência e revisão do motivo fútil como agravante; (
iii
) adoção da fração máxima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da valoração negativa da culpabilidade para a pena-base; (
ii
) determinar se a reincidência e o motivo fútil como agravantes devem ser afastados ou compensados; (
iii
) estabelecer se é aplicável a fração máxima de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente em razão da elevada reprovabilidade da conduta do réu, que realizou disparos de arma de fogo em via pública, atingindo a vítima pelas costas, demonstrando intenso dolo e desprezo pela segurança alheia.

A reincidência foi afastada, pois a condenação considerada ocorreu após a prática do crime em julgamento, não configurando reincidência conforme jurisprudência consolidada.

Foi mantida a utilização do motivo fútil como agravante na segunda fase da dosimetria, dada a possibilidade de se valer de uma qualificadora para essa finalidade quando há mais de uma qualificadora reconhecida.

Na terceira fase, foi rejeitado o pleito de redução máxima da pena pela tentativa, considerando que o
iter criminis
foi percorrido em sua totalidade, com disparos múltiplos que causaram lesões graves, justificando a redução intermediária de 1/3 da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta revela elevada reprovabilidade e intenso dolo.

A reincidência não se caracteriza quando a condenação utilizada como fundamento é posterior ao fato analisado.

Havendo mais de uma qualificadora, uma pode ser usada como qualificadora e outra como agravante.

A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido e às circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 14, II, § único; 59; 61, II, "a"; 67; 121, §2º, II e IV; CPP, art. 387.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 612.171/SP; STJ,
AgRg
no HC 798.984/RJ; STJ, REsp 1660508/RS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005637-73.2008.8.11.0064

APELANTE: DIONISIO GUIMARAES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por

Dionísio Guimaraes
d
e Almeida
,
contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

1ª Vara Criminal de Rondonópolis
/MT,
nos autos da ação penal (
PJe
n.
0005637-73.2008.8.11.0064
)
que o condenou a pena de
10
(d
e
z) anos
e 08
(
oito
) meses
de reclusão, em regime
fechado
,
pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado, inscrito no artigo

121, §2º,

incisos I
I

(motivo
fútil
)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
. (Id.
222614163)

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
requerendo em síntese,
a reforma da dosimetria penal
para:

I)
na primeira fase do cálculo de individualização da pena, seja afastada a negativação da culpabilidade do a
pelante
, ao argumento de que “
não houve dolo excessivo”.

II)
segunda fase da dosimetria penal,
sustenta
: a)
o afastamento da reincidência
,
“em razão da impossibilidade de utilizar o registro proveniente da ação penal n.º 0005818-11.2007.8.11.0064 em seu desfavor, pois o apelante era tecnicamente primário
”

e b)

o afastamento da agravante do motivo fútil, sustentando
“
a impossibilidade do seu reconhecimento por força da vedação expressa do artigo 61, caput, do Código Penal
”
ou, subsidiariamente, que seja realizada a sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

III)
na terceira fase do cálculo penal, requer a adoção da fração máxima de 2/3 (dois terços) com relação a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa
.
(Id.
222614167)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo provimento
parcial
do recurso
.

(
Id.
222614170
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo

parcial provimento
do recurso defensivo
.
(
Id.

23116258
)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“que no dia 10/07/2008, por volta das 16h33min, em estabelecimento comercial, endereço constante às fls. 04/IP, o denunciado DIONISIO GUIMARÃES DE ALMEIDA, impelido de motivação fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, desfechou disparos contra FABRICIO NASCIMENTO ALMEIDA, acarretando-lhe ferimentos, que só não resultaram em morte, por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme laudo de lesão corporal às fls. 16/19/IP e Boletim de Ocorrência Militar às fls. 04/IP.

Extrai-se dos autos, que na data e horários supracitados, o denunciado dirigiu-se até o estabelecimento comercial mencionado alhures, onde labora a vítima, e pediu para conversar com
o mesmo
. Contudo ao virar-se de costas para prestar atendimento a um cliente, a vítima foi alvejada por 03 (três) disparos de arma de fogo, desfechados pelo denunciado, atingindo-o nas regiões das nádegas, das costas e na perna direita, causando-lhe ferimentos que só não resultaram em morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

É dos autos que a motivação que impeliu à prática da ação criminosa é decorrente de ciúmes, provocados pelo fato da vítima ter um relacionamento com a ex-companheira do denunciado (...)”
(
I
d. 132155520
).

Na fase
judicium
accusation
i
s
(juízo ou formação da acusação), o juízo singular pronunciou o apelante nos exatos termos da denúncia
,
tendo
o processo segui
do
os seus trâmites regulares, culminando com a r. sentença. (Id. 222614163)

Pois bem
.

Do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

Neste grau de jurisdição, a Defesa volveu, contra a
fixação da pena-base, requerendo o reconhecimento da
circunstância judicial da culpabilidade
como favorável.

Inicialmente, n
o que tange à pretendida redução da pena-base imposta ao apelante, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
quantum
de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, as quais não deve se furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima.

No caso, o

j
u
í
z
o

singular
fundamentou a aplicação da pena-base do
apelante
acima do mínimo legal
(
2
anos),

utilizando a circunstância judicial da culpabilidade,
vejamos:

“(...)
a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):
A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado.
Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justifica o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para tentar ceifar a vida, por tais razões, incremento a pena, como ademais, se dá com o crime de roubo.

Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em
02

(dois) anos a pena.

O réu possui
maus antecedentes

criminais
, contudo, será reconhecida como circunstância agravante da reincidência
.

Sobre a
conduta social
, não há nada neste sentido nos autos.

Quanto à
personalidade
não há elementos para que possa ser
melhor
aferida.

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais, concluo que são normais ao tipo.

O
motivo
será levado em consideração na segunda fase, vez que já qualificado o delito pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

O delito deixou
consequências
inerentes ao tipo

Entendo que a conduta da
vítima
, em nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 14 (catorze) anos de reclusão”
.

(Id. 222614163)

De início, cumpre registrar que a análise de 'culpabilidade' dentro da dosimetria da pena e sua valoração negativa ou não, demanda do Magistrado uma análise concreta e fundamentada
,
para que se possa inferir se houve uma maior reprovabilidade da conduta, considerando, inclusive, a exigibilidade e a possibilidade de um comportamento conforme o direito.

Quanto à questão, são as lições de Guilherme de Souza Nucci:

"A culpabilidade é o elemento essencial, moral e ético, que serve de ligamento entre crime e pena, justamente por estar presente nos dois cenários: é imprescindível para a constatação do crime, mas também para a aplicação da pena. Em outros termos, é o fundamento e o limite da pena. Cometido o fato típico e antijurídico, para verificarmos se há crime, é imperioso constatar a existência de reprovabilidade do fato e de seu autor, devendo este ser imputável, agir com consciência potencial de ilicitude (para os causalistas, inclui-se, também, ter atuado com dolo ou culpa) e com exigibilidade e possibilidade de um comportamento conforme o direito. Reconhecida a censurabilidade do injusto (fato típico e antijurídico), encontramos o crime, logo, impõe-se a condenação. Passa-se, a partir desse ponto, ao contexto da aplicação da pena, tornando-se à análise da culpabilidade, aliás, expressamente mencionada no art. 59 do Código Penal, para encontrar-se a justa medida da pena. Entretanto, agora está ela despida de outros elementos específicos, significando apenas o grau de censura merecido pelo agente em face do que fez. Nesse ponto, em especial, para que não se julgue o ser humano apenas pelo que ele é ou pela sua conduta de vida, devemos voltar os olhos ao que fez. (...) Evitando-se a confusão de termos, preferimos considerar que, para a aplicação da pena, o juiz deve levar em conta a culpabilidade do fato: analisa-se o que foi praticado à luz da personalidade do agente. (...)" (Nucci, Guilherme de Souza, Código penal comentado - 17. ed. rev., atual. e
ampl
. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, páginas 157 e 158, grifei).

D
e fato, existe uma maior reprovabilidade da conduta praticada pelo
apelante.

Em primeiro lugar, a ação de disparar uma arma de fogo em via pública, como no caso
(estabelecimento comercial),
demonstra um completo desprezo pela vida e pela segurança das pessoas que circulam naquele local. Tal ato representa um risco iminente de atingir inocentes e causar danos irreparáveis, o que agrava significativamente a reprovabilidade da conduta.

Além disso, o fato de realizar múltiplos disparos aumenta ainda mais a periculosidade. Não se trata de um ato isolado ou impulsivo, mas sim de uma ação premeditada e deliberada, que sugere uma intenção clara de causar danos e semear o terror no ambiente público.

Assim, considerando a argumentação apresentada e as informações presentes, a culpabilidade do
apelante
foi exacerbada pela natureza dos atos cometidos.

A prática de pelo menos
três
disparos de arma de fogo
(
um
nas nádegas, um nas costas e outro na perna direita),

pelas costas da
vítima
,
como evidenciado no mapa topográfico para localização de lesões
(
Id. 132155520, p. 21/22)

demonstra intenso dolo.

Nesse sentido,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa"
(
AgRg
no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
27/10/2020.

Sendo assim, na análise dessa circunstância, deve-se
"aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu"
(DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273).

Portanto, é plenamente justificável a fixação de pena-base acima do mínimo legal, visando a adequada repreensão da conduta do acusado e a proteção dos interesses da sociedade.

Da segunda fase da dosimetria da pena.

Verifica-se que na segunda fase da dosimetria penal, o douto magistrado fez compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
e utilizou
do
motivo torpe

(
art. 61, II, ‘a’, do CP
), para agravar a pena em 2 anos,

in
verbis
:

“b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

É reincidente, vez que condenado na ação penal nº. 0005818-11.2007.8.11.0064, pela pena de 03 anos 07 meses e 10 dias. A atenuante de confissão está presente, mesmo que em fase policial. E segundo a tese firmada no tema repetitivo 585 do STJ deve haver a compensação entre confissão e reincidência.

Vejamos:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Além disso, há uma agravante genérica do art. 61, II, ‘a’, do CP:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...) II - ter o agente cometido o crime: a) por motivo fútil ou torpe;

Agravo a pena em 2 (dois) anos de reclusão.

Fixo a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão”.

Em relação
à

reincidência
do a
pelante
, tenho por necessário afastar a
agravante
havida.

Assim decido, uma vez que
o magistrado
a quo
, ao fundamentar a agravante da reincidência
,
utilizou a
ação penal n° 0005818-11.2007.8.11.0064, a qual gerou a
g
uia de
e
xecução
p
enal n° 0003886-96.2017.8.11.0044
(SEEU)
,
fato
praticado em 06.12.2007 e
com
trânsito em julgado em 25.04.2016
, ou seja, posterior ao delito em apuração (10.07.2008),
de modo que a reincidência, não se mostr
a
caracterizad
a
.

Com efeito,
“
a
condenação por fato posterior não caracteriza reincidência, razão pela qual a referida agravante deve será afastada.

(N.U 0001432-65.2016.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)
”
.

De outro modo
, rechaço a tese da Defesa
, cuja pretensão recursal visa
seja considerad
a
ilegal a utilização de uma das qualificadoras como circunstância agravante, prevista no artigo 61, II, "
a
", do Código Penal.

Com efeito
, pela leitura da sentença
objurgada
,

restou
claro que, diante da existência de duas qualificadoras
(
o motivo
fútil
e o
recurso que dificultou a defesa da vítima
)
o julgador monocrático utilizou da primeira para qualificar abstratamente o crime e
,
a segunda
,
como circunstância judicial negativa, procedimento considerado correto pela jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça.

A

Corte Superior
de Justiça
compreende que, "
havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, como fundamento para exasperar a pena-base"
(
AgRg
no HC n. 798.984/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.).

N
o mesmo sentido:

“
Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena. Agravo regimental desprovido
”
.

(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023.)

Em vista disso, não se verifica nenhuma ilegalidade
.

Con
tudo
, considerando que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo douto magistrado, sendo utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória,

é possível a compensação integral entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea, com a consequente neutralização da reprimenda basilar.

Nesse sentido:

“
A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se
tratarem
de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP" (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017,
DJe
de21/9/2017). Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n.
2.010.303/MG, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de18/11/2022)

Assim,
diante da compensação
integral
d
a atenuante da confissão espontânea com a
agravante de motivo fútil,
reduzo a pena intermediária para o mesmo patamar da basilar, ou

seja
, em 14 anos de reclusão.

Da
terceira
fase da dosimetria da pena.

Com relação a fração da tentativa,
a Defesa pleiteia que a redução seja no patamar máximo (2/3).

N
os termos do parágrafo único do art
igo
14 do C
ódigo Penal
, a redução deve se operar de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores
.

Nesse sentido:

“
Em se tratando de crime tentado, não haverá bis in idem na consideração negativa do vetor consequências do delito a análise da real ofensa produzida ao bem jurídico tutelado. Assim, há coerência na majoração da pena de um delito de tentativa de homicídio que provocou na vítima lesões permanentes, isto porque, em se tratando de tentativa, a vítima poderia sair inclusive ilesa. 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.
4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ – REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA)
.

No mesmo sentido:

"O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução."
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Ed.
Impetus
. 6ª ed. p. 52).

Transpondo esses ensinamentos para o caso concreto, depreendo que o ju
í
z
o

a quo
justificou a fração intermediária eleita, correspondente a 1/
3
, apresentando
o
seguinte
motivo
:

“(...) Não há causas especiais de aumento, entretanto o crime foi praticado de forma tentada (art. 14, II, parágrafo único do CP).

Diminuo a pena no mínimo possível, tendo em vista que foram efetuados três disparos de arma de fogo. Reduzo a pena em 1/3”.

Nessa perspectiva,
filio-me

a
os fundamentos externados pelo
juízo
a quo
eis que,
a
s provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, e que, por corolário, não enfrentam dúvida razoável, são dotadas de elementos legítimos a demonstrar
em
que, a despeito de o
iter criminis
ter sido percorrido em sua totalidade tanto que efetuou3 (três) disparos de arma de fogo em direção à vítima, atingindo-a nas nádegas, costas e na perna direita (Id. 132155520, p. 21/22), não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que impõe a adoção da fração intermediária prevista na Lei.

Logo,
conservo a fraçãode1/3deredução pela tentativa,
fixando a reprimenda definitiva em
9 (nove) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias
de reclusão
.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, “a”, do Código Penal, o regime
inicial é o fechado
, posto que a pena é superior a 08 (oito) anos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso
e

DOU

P
ROV
IMENTO
PARCIAL
para reajustar a dosimetria da pena de DIONISIO GUIMARAES DE ALMEIDA, que fica estabelecida em
9 (nove) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
,
em regime fechado,
mantendo
incólume
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024